Tribunal: STF
Processo: ARE 1553740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Concurso Público. Cargo de Soldado Combatente. Nota de Corte. Cláusula de Barreira. Edital nº 03/2012. Ausência de Convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF). Improcedência. Desprovimento do Recurso.



    1. A cláusula de barreira que limita o número de candidatos convocados para a segunda etapa de concurso público é legítima e visa garantir a seleção dos mais aptos, em conformidade com os princípios da eficiência e legalidade.



    2. Não há direito subjetivo à convocação de candidatos que, embora aprovados na prova objetiva, não alcançaram a nota de corte estabelecida no edital para a localidade de inscrição.



    3. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há preterição ou violação aos direitos dos apelantes.



    4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O edital nº 03/2012, que regulamenta o certame, estipulou critérios objetivos para aprovação, incluindo a necessidade de alcançar uma pontuação de corte específica para cada localidade, sendo a cláusula de barreira uma medida legítima e necessária para a seleção dos candidatos mais qualificados.



    No caso dos autos, os apelantes, embora tenham alcançado o mínimo exigido para aprovação na primeira fase, não atingiram a pontuação de corte para a cidade de São Luís, ficando fora da lista dos candidatos convocados para a etapa do TAF. A documentação demonstra que a nota de corte para a cidade de São Luís foi de 37 pontos, enquanto os apelantes alcançaram 35 pontos, não preenchendo, portanto, os requisitos para a convocação.



    Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o STJ tem reafirmado a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, reconhecendo-as como critérios legítimos de limitação quantitativa de candidatos. Nesse sentido, a Administração Pública agiu em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, regulando o certame de forma a garantir a observância das regras fixadas no edital (STF - ARE: 1456850 AL, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13/05/2024 PUBLIC 14/05/2024).(STJ - AgInt no RMS: 72380 BA 2023/0366330-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).



    Conforme o parecer do Ministério Público, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação de direito dos apelantes, tampouco existe evidência de preterição indevida ou tratamento discriminatório.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente